Tribunal: CARF
Processo: 13884.001157/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos de declaração devem ser acolhidos na medida da ocorrência de tais fenômenos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001157/2009-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.792 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Embargante
EMBRAER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2008 A 31/03/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos na medida da ocorrência de tais fenômenos.
Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para fazer constar do acórdão recorrido a
negativa do pedido de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 1119, opostos pelo contribuinte, em
face do Acórdão de fls. 1101, em razão de omissão no julgamento.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta turma, conforme Despacho
de Admissibilidade de fls. 1125, admissibilidade realizada em conjunto com os Embargos,
transcrito parcialmente a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001157/2009-42
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

“DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão quanto à manifestação
do pedido de realização de diligências para comprovação do direito creditório.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Em recurso voluntário, a embargante fez o seguinte pedido:
“IV – DO PEDIDO Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado no
presente, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrem imperiosas para a
correta percepção dos fatos e da verdade material, requer seja reconhecida a
procedência integral dos argumentos narrados neste Recurso Voluntário, para que seja
reformado o v. acórdão fls. 1043/1051, pela necessidade de reconhecimento da
totalidade do direito creditório pleiteado e do procedimento adotado sem implicação de
qualquer prejuízo ao Erário, com a consequente extinção dos débitos declarados, nos
moldes do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
[...]” (grifos nossos)
Constata-se, assim, que a embargante fez o pedido de realização de diligências, que, de
fato, não foi apreciado pelo colegiado.
CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte. Encaminhe-se para o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima para inclusão em pauta de julgamento.”

Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
A alegação de omissão no julgamento merece ser acolhida, pois, de fato, é
possível constar no acórdão recorrido a ausência da apreciação do pedido de diligência.
Contudo, o pedido de diligência em si, não merece provimento, pois, na
oportunidade do julgamento que consubstanciou o Acórdão recorrido, os autos estavam maduros
para julgamento e continha todas as informações necessárias para o julgamento de mérito.
Conforme registrado no Acórdão recorrido, o ônus da prova é do contribuinte nos
processos administrativos fiscais que tratam de reconhecimento de créditos fiscais:

“Ao contrário das alegações constantes no recurso, o ônus da prova é do contribuinte
nos pleitos de crédito fiscais, conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999,
do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal.
Em outras palavras, o pleito fiscal pressupõe a certeza e liquidez do crédito e o Art. 373
do Código de Processo Civil, aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo, dispões sobre o ônus da prova de forma expressa:
“Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;”
O autor, no presente caso, é o contribuinte.”

Com base nos próprios fundamentos apresentados no Acórdão recorrido, em
nenhuma das matérias julgadas foi necessária a diligência, uma vez que as informações
constantes nos autos eram suficientes para o julgamento.
Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para que conste no Acórdão recorrido a negativa do
pedido de diligência.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1130
DF CARF MF
Original